Tribunal: TJMT
Processo: 1043645-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR(ES). OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NA QUITAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN No 4.549/2017. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 343051363 – reclamação no 1043645-04.2025.8.11.0001 – 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) Restou demonstrado: – pagamento parcial no valor de R$340,00 (trezentos e quarenta reais) em 17/1/2025 de fatura com vencimento em 15/1/2025 no valor total de R$358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais) (id. 343051359 – pág. 1); - pagamento parcial no valor de R$50,00 (cinquenta reais) em 24/2/2025 de fatura com vencimento em 15/2/2025 no valor total de R$219,63 (duzentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) (id. 343051359 – pág. 7); - lançamento na fatura com vencimento em 15/3/2025 do parcelamento do débito relativo ao saldo devedor remanescente das faturas anteriores; - parcelamento automático do débito em doze prestações de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos) nos moldes previstos na Resolução CMN no 4.549/2017, aplicando encargos previamente informados nas faturas. 3.3) Conforme dispõe o art. 1o da Resolução CMN no 4.549/2017, o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento da fatura pode ser objeto de crédito rotativo por até um ciclo, sendo obrigatória a sua liquidação ou migração para parcelamento no mês subsequente, desde que em condições mais vantajosas ao cliente (art. 2o). 3.4) Nesse sentido: “... Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. (...)” 3.5) Assim, os encargos incidentes sobre o “Parcelado Fácil” mostram-se regulares e em conformidade com as normas do Banco Central, especialmente a Resolução CMN no 4.549/2017. Precedente. (TJPR - 16a CC – RApC no 0025001-94.2022.8.16.0001 – rela. Juíza Substituta Vania Maria da Silva Kramer - j. 27/11/2024 - DJE 28/11/2024). 3.6) Ademais, verifica-se que no próprio boleto da fatura consta de forma expressa que a ausência de pagamento, o pagamento inferior ao total ou o pagamento igual ou superior ao valor mínimo implicam na adesão automática ao parcelamento do saldo devedor. Assim, não há que se falar em ausência de ciência por parte do consumidor, uma vez que as condições e consequências do pagamento em atraso estavam devidamente informadas e acessíveis, configurando manifestação tácita de concordância com o procedimento previsto pela instituição financeira. 3.7) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043645-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE MORAES SANTOS GONZALES - CPF: 023.658.661-07 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ ABOBOREIRA DE JESUS - CPF: 076.257.555-76 (ADVOGADO), DANILA SERVIO BARROS FERREIRA - CPF: 014.917.145-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026